Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707424-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ATILA MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ATILA MARTINS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer que propusera em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A., a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse o requerido compelido a não efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do autor, à guisa de pagamentos pelos empréstimos contraídos junto à instituição bancária. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferida a antecipação da tutela recursal no presente recurso de agravo (id 24021004), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do processo originário no 0701386-20.2021.8.07.0001, cuja prolação ocorreu em 11/05/2021, tendo o magistrado sentenciante resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator